Tribunal: TJDFT
Processo: 0001707-68.2004.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI N. 14.010/2020. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Uma vez que se trata de cumprimento de sentença afeto à responsabilidade civil por acidente de consumo, aplica-se o art. 27, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
4. No caso, não houve inércia do Poder Judiciário. Desídia atribuída aos exequentes/apelantes, que efetivamente não diligenciaram nos autos para promover a indicação efetiva de bens dos executados/apelados passíveis de penhora, havendo a consumação do prazo da prescrição intercorrente.
5. Assim, comprovado o transcurso do prazo prescricional, sem a localização de bens penhoráveis, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.